Tribunal: TJDFT
Processo: 0001970-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais em juízo e da ex-companheira do réu na fase extrajudicial, circunstâncias do crime e apreensão de balança de precisão, drogas e dinheiro em espécie.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratar de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. 3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. Em face da reincidência do réu, mostra-se inaplicável a referida minorante.
4. Recurso conhecido e desprovido.